Tribunal: STF
Processo: AI 767612
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-02
Data de publicação: 2010-03-02

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Preliminar de 
   repercussão geral. Ausência. Data do protocolo. Carimbo ilegível. 
   Agravo regimental não provido. A decisão agravada invocou e 
   resumiu os fundamentos do entendimento invariável da Corte, cujo 
   teor subsiste invulnerável aos argumentos do recurso, os quais 
   nada acrescentaram à compreensão e ao desate da quaestio iuris.